Tribunal: STF
Processo: ARE 1585494
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tarifa de água. Condomínios. Hidrômetro único. Matéria infraconstitucional. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na impossibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral e com base no óbice da ofensa reflexa ao texto constitucional. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que aplica precedente de repercussão geral; e (ii) saber se a revisão da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único e a modulação de seus efeitos, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, envolvem matéria constitucional passível de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada possui natureza infraconstitucional, conforme Tema nº 660 da repercussão geral.

    4. É incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que, na origem, aplica precedente de repercussão geral, sendo admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal de origem, nos termos dos artigos 1.030, I, "a", § 2º, e 1.042, parte final, do Código de Processo Civil de 2015.

    5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça realizou interpretação da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, conforme sua competência constitucional prevista no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal. Divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido implicaria, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, providência que não se admite em recurso extraordinário.

    6. O recurso extraordinário fundamenta-se predominantemente em argumentos lastreados na legislação infraconstitucional, cuja eventual repercussão na esfera constitucional seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o exame da pretensão por essa via.

    IV. Dispositivo

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno conhecido e não provido.